Tribunal: TJDFT
Processo: 0746333-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME PROVISÓRIO DE VISITAÇÃO DE MENOR. NECESSIDADE E CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em homenagem ao disposto no artigo 227, da Constituição Federal, e no artigo 1.589, do Código Civil, não havendo prova nos autos de que a convivência da menor com o seu genitor poderá lhe ocasionar perigo, recomenda-se a fixação de regime provisório de visitação, em atenção e em conformidade com o melhor interesse da criança. A pandemia da COVID-19 não pode servir, por si só, como fundamento para impedir a interação física entre o genitor e sua filha. Estabelecido o regime provisório de visitação, eventual modificação dependerá da instrução processual do feito de origem. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.